Tribunal: TJSP
Processo: 2076920-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO.
Pleito da parte autora em ter deferida tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela agravada, nos autos do processo administrativo Proresp no. 996.067/14-0, afastando a destituição do recorrente como Leiloeiro Oficial do Estado, mantendo sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO.
Pleito da parte autora em ter deferida tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela agravada, nos autos do processo administrativo Proresp no. 996.067/14-0, afastando a destituição do recorrente como Leiloeiro Oficial do Estado, mantendo sua Matrícula até o julgamento definitivo da demanda.
TUTELA ANTECIPADA – Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada – Inexistência de verossimilhança – Provimento antecipatório de natureza satisfativa que se incompatibiliza com a tutela provisória pleiteada – Necessidade de formação do contraditório, o que também afasta a verossimilhança das alegações – Nesse momento, deve prevalecer a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.
Decisão mantida. Recurso não provido.